Tribunal: STF
Processo: HC 198358
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Wellington Correa da Costa Junior e outros, advogados, em benefício de Renan Fernandes Nascimento, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 13.11.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 602.269/RJ. O objeto deste é a denegação da ordem no Habeas Corpus n. 0075205-69.2019.8.19.0000 pela Desembargadora Maria Angélica Guimarães Guerra Guedes, da Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
O caso
    2. Em 22.4.2018, o juízo da Primeira Vara Criminal da Capital/RJ decretou a prisão temporária do paciente pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, na forma consumada contra a vítima Rafael do Nascimento Affonso e, três vezes, na forma tentada contra as vítimas Rodrigo do Espírito Santos Rodrigues, Breno Mares da Silva e Fabrício Lopes de Lima.
    Tem-se na denúncia:
    “No dia 20 de abril de 2018, por volta de 06:00h, na Avenida Armando Lombardi, esquina com Rua Afonso de Taunay, no bairro da Barra da Tijuca, nesta Comarca, o denunciado, consciente e voluntariamente, com intenção de matar, por motivo fútil e de surpresa, impossibilitando a defesa das vítimas, conduziu o veículo automotor Mitsubishi Outlander, placa KXN-4312, empreendendo velocidade e propositalmente jogando o veículo na direção das vítimas RAFAEL DO NASCIMENTO AFFONSO, RODRIGO DO ESPÍRITO SANTOS RODRIGUES, BRENO MARES DA SILVA, e FABRICIO LOPES DE LIMA, que caminhavam na calçada. 
    Com efeito, assim procedendo, o denunciado logrou êxito em atropelar a vítima RAFAEL DO NASCIMENTO AFFONSO, vindo esta a falecer por "FRATURA DE CRÂNIO COM HEMATOMA SUBDURAL E INTRACEREBRAL", causada por "AÇÃO CONTUNDENTE", consoante Laudo de Exame de Necropsia de fls, 88/89, bem como atropelou as vítimas RODRIGO DO ESPÍRITO SANTOS RODRIGUES e BRENO MARES DA SILVA, não logrando êxito em matá-las por circunstâncias alheias a sua vontade, uma vez que, apesar de atingidas e feridas conforme o AECD de fls. 90/91 e BAM a ser juntado, as vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, onde receberam eficaz atendimento. Já quanto à vítima FABRICIO LOPES DE LIMA, embora o denunciado tenha jogado o carro sobre todo o grupo em que se encontrava, não conseguiu atingi-la por erro na manobra levada a efeito. 
    Na ocasião as vítimas RAFAEL DO NASCIMENTO AFFONSO, RODRIGO DO ESPÍRITO SANTOS RODRIGUES, BRENO MARES DA SILVA e FABRICIO LOPES DE LIMA se encontravam na Boate Vitrinni Lounge Beer quando na saída se envolveram em uma discussão com o denunciado. Ocorre que, já fora do referido estabelecimento, o denunciado ingressou em seu veículo Mitsubishi Outlander, placa KXN-4312, e, por motivo fútil, ligado à discussão banal que tivera pouco antes, conduziu o carro em direção às vítimas que caminhavam em grupo pela calçada da Avenida Armando Lombardi, esquina com Rua Afonso de Taunay, atingindo-as de surpresa pelas costas, impossibilitando que se defendessem, ocasionando dolosamente a morte de RAFAEL DO NASCIMENTO AFFONSO, que naquela data comemorava seu aniversário, bem como lesões corporais nas vítimas BRENO MARES DA SILVA e RODRIGO DO ESPÍRITO SANTOS RODRIGUES, que ainda se encontra hospitalizado e cujo BAM será requisitado. 
    Assim agindo, está o denunciado incurso nas penas do art. 121, § 2º, Incisos 11 e IV, art. 121, § 2º, incisos 11 e IV, c/c art. 14, inciso 11, por três vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal” (fls. 75-77, e-doc. 2). 
    Em 17.5.2018, recebida a denúncia, a prisão temporária foi convertida em preventiva. Essa decisão foi objeto dos Habeas Corpus ns. 0028019-84.2018.8.19.0000 e 0011278-32.2019.8.19.0000, impetrados no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, denegada a ordem.
    Encerrada a instrução processual, o juízo da Primeira Vara Criminal da Capital/RJ, em 15.7.2019, pronunciou o paciente, mantendo a prisão preventiva:
    “Isso posto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, admito a imputação formulada na denúncia para pronunciar o réu Renan Fernandes Nascimento, como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, e artigo 121, § 2º, incisos II e IV n/f do artigo 14, inciso II, por três vezes, todos do Código Penal, a fim de submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.
    O réu encontra-se respondendo ao processo em cárcere, inexistindo qualquer razão de ordem fática ou jurídica que justifique a revogação de sua prisão preventiva ou a substituição da mesma por prisão domiciliar, motivo pelo qual mantenho a prisão preventiva do acusado, nos precisos termos da decisão de fls. 146-148”.
    3. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 0075205-69.2019.8.19.0000, denegada a ordem pela Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Relatora a Desembargadora Maria Angélica Guimarães Guerra Guedes:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CONSTITUCIONAL. PACIENTE DENUNCIADO E PRONUNCIADO PELA PRÁTICA, EM TESE, DE UM HOMICÍDIO CONSUMADO, E TRÊS TENTADOS, E QUE TEVE SUA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INCONFORMISMO DOS IMPETRANTES QUE, ALÉM DE TRAZEREM À BAILA QUESTÕES MERITÓRIAS, INDIGITAM DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETOU. OUTROSSIM, SUSTENTAM EXCESSO DE PRAZO, CONQUANTO O ORA PACIENTE AINDA SEQUER FORA INTIMADO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, A QUAL ACOIMAM QUE ESTARIA EIVADA DE VÍCIOS QUE ENSEJARIAM O MANEJO DE RECURSOS E, POR CONSEGUINTE, UM PRAZO AINDA MAIOR PARA A ENTREGA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, RAZÃO PELA QUAL REQUEREM O RELAXAMENTO DA PRISÃO. In casu, trata-se da terceira ação mandamental impetrada em favor do ora paciente e na qual, conforme também já pincelado, os combativos impetrantes (que são os mesmos das anteriormente manejadas), repristinam argumentos já amplamente analisados e refutados por este Colegiado. Nesta linha de intelecção, abster-nos-emos de proceder a qualquer juízo de valor acerca das mesmas, porquanto, como sabido e consabido, no que concerne às questões meritórias, estas são insuscetíveis de análise na via estreita do mandamus, e, no que tange às demais quaestiones, já foram objeto de análise por esta Colenda Câmara, não podendo, pois, sequer serem aqui conhecidas. Outrossim, no que diz respeito às apontadas nulidades por eles pinceladas no bojo das laudas supérstites da peça inaugural do writ, estas também não serão conhecidas na medida em que devem, se o caso, serem arguidas mediante recursos próprios, não sendo cabível o manejo de habeas corpus como espécie de substitutivo recursal. Por derradeiro, e finalmente, no que concerne ao propalado excesso de prazo indigitado pelos combativos impetrantes, insta pontuar que, como relatado por eles próprios, o ora paciente encontra-se pronunciado desde 15/07/2019, oportunidade em que o r. magistrado, ora indigitado como coator, determinou sua intimação pessoal, na forma como preconiza o art. 420, I, do Código de Processo Penal, assim como também, e da mesma forma como contido do referido dispositivo, que fosse feita a intimação da defesa e do Ministério Público. Em 18/07/2019, os autos foram para o Ministério Público, e, em 22/07/2019, em razão do ora paciente encontrar-se preso no Complexo Penitenciário de Bangu, enviado o mandado de intimação para a Central de Cumprimento de Mandados da Regional de Bangu. Ocorre que, conforme informações prestadas pela douta autoridade ora indigitada como coatora, em 06/09/2019, houve a devolução do mesmo, com certidão negativa, razão pela qual, em 09/09/2019, foi renovada a diligencia através da expedição de novo mandado que, todavia, restou devolvido pela mesma Oficiala em 04/11/2019, também sem cumprimento, tendo sido o mesmo, após, desentranhado e novamente remetido à Central, oportunidade em que veio a ser cumprido. Ou seja, ainda que tenha havido percalços na intimação do acusado, fato é que o magistrado de piso não se quedou inerte, tendo atuado sempre de forma diligente, inclusive quando determinou a extração de peças do ocorrido, e ulterior encaminhamento à douta Corregedoria Geral de Justiça para apuração de eventual cometimento de falta funcional. Nesta linha de intelecção, tem-se, a uma, que o ora paciente já foi devidamente intimado da decisão de pronúncia e, a duas, que em que pese a certa dilação do prazo para a prática de tal ato, tal delonga que será devidamente apurada, sendo certo que, por ora, a mesma ainda não repercute de modo a ensejar o malfadado excesso propalado pelos combativos impetrantes. Afinal, e como cediço, em matéria penal, o prazo razoável para o julgamento é aquele timbrado pelo integral respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, conquanto que outra interpretação colidiria com o denso bloco de garantias penais e processuais penais que se lê no art. 5º da Carta Cidadã. Noutro giro, no que concerne à suposta nulidade e omissão existente na decisão de pronúncia, indigitada pelos impetrantes que, segundo sustentam, desencadeariam uma demora ainda maior, trata-se de mero exercício de futurologia, incabível na espécie, conquanto o Direito trata de fatos e não de suposições. Outrossim, não se pode perder de vista que a ilegalidade a ser combatida em sede de habeas corpus, deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, não podendo ser atribuída a pecha de flagrante, como pretendem os impetrantes, à ilegalidade cujo reconhecimento demanda dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISLUMBRADO. ORDEM QUE SE DENEGA”. 
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 602.269/RJ, não conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça:
    “O presente habeas corpus não merece ser conhecido por ausência de regularidade formal, qual seja, a adequação da via eleita. 
    De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal. 
    Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal. 
    Acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 
    Nesse sentido, encontram-se, por exemplo, estes julgados: HC 313.318/RS, Quinta Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, julgamento em 7/5/2015, DJ de 21/5/2015; HC 321.436/SP, Sexta Turma, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 19/5/2015, DJ de 27/5/2015. 
    No entanto, nada impede que, de ofício, este Tribunal Superior constate a existência de ilegalidade flagrante, circunstância que ora passo a examinar. 
    Busca-se, no presente writ, o reconhecimento da ausência de fundamentos da prisão preventiva, especialmente porque o delito teria sido cometido na modalidade culposa, bem como por sua apresentação espontânea; da configuração de excesso de prazo da custódia; e da suficiência de aplicação de medidas cautelares alternativas, especialmente diante do atual cenário de pandemia. 
    Constata-se que o pleito de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas, alegando-se que esta carece de fundamentação idônea, consiste em mera reiteração de impetrações anteriores, já tendo a questão sido submetida a esta Corte em ao menos duas oportunidades - HC nº 464.249/RJ e HC nº 511.000. Em julgamento de agravo regimental interposto nestes últimos autos, foi destacado que: 
    Como se vê da ementa transcrita, a custódia cautelar do paciente foi fundada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado pelo paciente. Assim, a realização da audiência de instrução e julgamento não afasta os requisitos apresentados para fundamentar a prisão preventiva, como alega o ora agravante. 
    A conclusão é idêntica em relação à superveniência de decisão de pronúncia, na qual a custódia foi mantida pelos mesmos fundamentos anteriores, verbis (e-STJ fl. 342): 
    O réu encontra-se respondendo ao processo em cárcere, inexistindo qualquer razão de ordem fática ou jurídica que justifique a revogação de sua prisão preventiva ou a substituição da mesma por prisão domiciliar, motivo pelo qual mantenho a prisão do acusado, nos precisos termos da decisão de fls. 146 -148. 
    A alegação de excesso de prazo da custódia, por sua vez, também foi objeto de apreciação no HC nº 561.203/RJ, o qual não foi conhecido, em razão da incidência do enunciado nº 21 da Súmula desta Corte, que dispõe que "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". 
    Na ocasião, foram destacadas as circunstâncias excepcionais que conferem complexidade ao caso - apuração de quatro homicídios qualificados, um consumado e três tentados, com troca de defesa no curso da instrução e transferência do paciente de unidade prisional, o que dificultou sua intimação pessoal - sendo, assim, a ordem não conhecida em decisão datada de 28/4/2020, confirmada pela Corte em acórdão que julgou agravo regimental proferido em 12/5/2020. 
    Desde então, não houve alterações que modificassem o entendimento anterior. O recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra a decisão de pronúncia foi recebido em 3/8/2020, tendo sido remetido ao Ministério Público para contrarrazões. 
    Não há que se falar, portanto, excesso de prazo ou morosidade na tramitação do referido recurso. Incabível, desse modo, a reanálise das matérias, uma vez que "é pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido" (AgRg no HC n. 531.227/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 10/09/2019, DJe 18/09/2019). 
    Finalmente, em relação ao pretendido encarceramento em domicílio, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, isso não implica automática substituição da prisão pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 
    Vê-se que o acórdão impugnado apresentou fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação de manifesta ilegalidade que justifique a concessão da ordem, tendo em vista que os documentos carreados aos autos não evidenciam que o acusado se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar. 
    Vale a pena recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti, no sentido de que "a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal." (STJ – HC n. 567.408/RJ). 
    Ainda, conforme lição do insigne Ministro, "este Superior Tribunal tem analisado habeas corpus que aqui aportam com pedido de aplicação de medidas urgentes face à pandemia do novo coronavírus, sempre de forma individualizada, atento às informações sobre o ambiente prisional e sobre a situação de saúde de cada paciente" (HC n. 572.292/AM, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Quinta Turma, Data da Publicação:14/4/2020) [grifei]. 
    Diante do exposto, não se verifica a existência de constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Desse modo, com amparo no art. 34, inciso XX do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus”. 
    5. Esse julgado é o objeto da presente impetração, na qual se alega a “desnecessidade da prisão provisória”, porque o paciente, “confiando na celeridade da justiça, (…) assim que tomou ciência da expedição da ordem de custódia, apresentou-se espontaneamente na Delegacia [de Polícia]”. 
    Os impetrantes argumentam que, ao proferir a decisão de pronúncia, o juízo de primeiro grau não teria fundamentado a manutenção da prisão cautelar em elementos concretos do caso.
    Sustentam excesso de prazo, pois “o paciente se encontra preso (…) há praticamente dois anos e dez meses, em razão da demora no processamento do feito”. 
    Asseveram que “o atraso se dera em virtude da habilitação do Assistente de Acusação após a abertura do prazo para as Alegações Finais, salientando que a Decisão de Pronúncia fora proferida somente no dia 15/07/2019, ou seja, quase 01 (um) ano e 03 (três) meses após a apresentação espontânea do requerente para o cumprimento do mandado de prisão. 
    Não obstante tal atraso, o paciente só restara intimado em 29/11/2019, ou seja, mais de 04 (quatro) meses depois, por desídia da Oficial de Justiça e do Cartório, que não se atentaram para as transferências do beneficiário da presente para Unidades dentro do mesmo Complexo prisional. 
    [A defesa teria sido] intimada somente no dia 10/12/2019, ou seja, quase cinco meses depois da Decisão de Pronúncia, cabendo salientar que, em razão da omissão em torno da apreciação das preliminares arguidas nas Alegações Finais da Defesa foram opostos Embargos de Declaração, havendo nova Decisão somente no dia 27/01/2020, quando, então, foi [interposto] Recurso em Sentido Estrito (...), em 29/07/2020.
    (…) O Ministério Público [teria] ofertado as Contrarrazões somente no dia 27/08/2020, e (…) embora não estivesse na fase do art. 422 do [Código de Processo Penal], o Parquet, antes da remessa do feito ao Tribunal, pugnara pela realização de diversas diligências. 
    Instado a decidir, o Juízo Processante, em 14/09/2020, acolheu a pretensão supra, acrescentando que, até a presente data, não houve o cumprimento dessas diligências, o que, por óbvio, vem atrasando a remessa do feito ao Tribunal de Justiça para o processamento e julgamento do Recurso em Sentido Estrito” (sic).
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Requerem o conhecimento, nem que seja de ofício, do presente Writ, haja vista a excepcionalidade do caso vertente. 
    Esperam os impetrantes a concessão da medida liminar a fim de que o paciente aguarde, solto, o julgamento do mérito do presente writ, uma vez que caracterizado se encontra, pelos plausíveis motivos expostos, o fumus boni iuris, não obstante também se fazer presente o periculum in mora, haja vista que a longa e injustificada custódia vem lhe causando intensos sofrimentos físicos, mentais e morais. 
    Os impetrantes esperam, ainda, que o presente remédio jurídico, fundamentado no direito e na razão, vá encontrar nessa NOBRE MANSÃO, a r. decisão que reconhecerá as ilegalidades aventadas, sendo certo que, após as informações que se fazem necessárias, se digne este COLENDO TRIBUNAL, ao apreciar o mérito do presente remédio jurídico, reconhecer que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, concedendo-se-lhe, em corolário, a ordem impetrada no sentido de revogar a r. decisão que manteve, na Pronúncia, a prisão preventiva, com a consequente concessão da liberdade provisória ou medidas alternativas diversas da custódia, sendo certo que, afastadas essas possibilidades – o que não se acredita – a prisão deverá ser relaxada, em razão do excesso de prazo” (sic). 
    6. Requisitadas informações ao juízo de primeiro grau, veio aos autos a manifestação de e-doc. 16, na qual se tem:
    “Em atenção aos termos do ofício nº 2805/2021, em que figura como paciente RENAN FERNANDES NASCIMENTO, passo a prestar as seguintes informações: 
    O Ministério Público ofereceu denúncia em face de RENAN FERNANDES NASCIMENTO, como incurso no artigo 121, §2º incisos II e IV, e artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, por três vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal. 
    Decisão de pronúncia proferida em 15/07/2019, em que foi julgada admissível a denúncia para pronunciar o réu RENAN FERNANDES NASCIMENTO, ora paciente, como incurso no artigo 121, §2º incisos II e IV, e artigo 121, §2º, incisos II e IV, n/f do artigo 14, inciso II, por três vezes, todos do Código Penal. 
    Às fls. 426/426v (pasta 527) foram acolhidos os embargos de declaração interpostos pela Defesa para sanar o as omissões e rejeitadas as preliminares aventadas pela Defesa, mantendo-se a decisão de pronúncia. 
    Em 03/12/2019, foram prestadas informações referentes ao HC nº 0075205-69.2019.8.19.0000, com informações complementares encaminhadas em 13/12/2019. 
    Decisão indeferindo o pedido de relaxamento da prisão preventiva do réu, às 434/435 (pasta 538). 
    Em 03/08/2020, foi recebido o recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, interposto pela Defesa, sendo determinada a digitalização e virtualização dos autos, à fl. 439 (pasta 594). 
    Retificada a decisão anterior em relação à determinação de digitalização e virtualização dos autos, sendo determinada a remessa dos autos físicos ao MP, à fl. 470 (pasta 595). 
    Em 12/08/2020, foram prestadas informações referentes ao HC nº 602269 – RJ (2020/0192134-3) ao STJ, em atendimento ao ofício nº 076442/2020. 
    À fl. 647, determinado o atendimento às diligências requeridas pelo MP em sede de alegações finais, às fls. 486/499 (pastas 622 e 638), bem como mantida a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos, sendo determinada a remessa dos autos ao E. TJERJ. 
    Foi analisada e mantida a prisão preventiva do réu, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, às fls. 700/701, sendo determinada remessa, com urgência, ao Tribunal de Justiça, que ora transcrevo: 
    1. Passo à análise da necessidade de manutenção da prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP. Trata-se de acusado pronunciado como incurso nas penas do art. 121, §2º, II e IV, e art. 121, § 2º, II e IV, n/f do art. 14, II, por três vezes, todos do Código Penal, conforme decisão constante do index 513. Da detida análise dos autos, verifico não haver alteração do quadro fático processual do acusado desde o decreto prisional, apto a justificar a revogação da prisão preventiva do réu. Registre-se que foi analisada e mantida a prisão do réu, conforme decisão constante do índice 566, a qual ora reitero. Ressalto que a manutenção da prisão cautelar do acusado permanece necessária para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Assim, constata-se a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas à segregação cautelar do denunciado, que não atenderiam as finalidades da lei, sendo a medida extrema a única adequada, a fim de assegurar a ordem pública, evitando-se a reiteração destes tipos de delitos na sociedade. Diante do exposto, MANTENHO a prisão preventiva do réu Renan Fernandes Nascimento. Ciência às partes. 2. Ao cartório para certificar quanto ao cumprimento do item 1 de fls. 673. 3. Após, COM URGÊNCIA, remetam-se os autos ao E. TJ em razão do recurso interposto às fls. 460/468 (index 577) com contrarrazões apresentadas às fls. 487/499 (index 622 e 638)’.
    Em 08/03/2021, foram prestadas informações referentes ao HC nº 0013296-55.2021.8.19.0000 da 7ª Câmara Criminal, em atendimento ao ofício nº 231/2021. 
    Registre-se, por oportuno, que a serventia deste juízo tem uma lotação de 06 servidores, com 02 estagiários, sendo que apenas 02 servidores e 02 estagiários estão em trabalho presencial, uma vez que os demais integram o Grupo de risco para COVID-19 e trabalham em home office. 
    Além disso, foram digitalizados por volta de 1000 processos, no período da pandemia, que estão sendo virtualizados pelos servidores do cartório deste juízo diariamente, para que possa haver acesso à totalidade de processos por aqueles que estão trabalhando em home office. 
    Por fim, destaca-se que, desde 08/03/2021, o processo encontra-se remetido ao TJERJ para apreciação do recurso interposto pela Defesa. 
    Entendendo ser o que me cabia informar no momento, renovo votos de estima e consideração colocando-me à disposição para o que mais entender cabível” (e-doc. 16). 
    7. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer “pelo não conhecimento do writ e, ultrapassada a preliminar, pela denegação da ordem” (e-doc. 14).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8.  Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 602.269/RJ.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não po